Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736106-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLYSON FERREIRA NAVES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLYSON FERREIRA NAVES contra decisão na ação de obrigação de fazer n. 0740775-70.2025.8.07.0001, movida em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A que, ao conceder a tutela de urgência para determinar a baixa do gravame inserido pela agravado no veículo de propriedade do agravante, ainda determinou a inclusão do suposto comprador – Álvaro Luís – no polo passivo da demanda e, para preservar a reversibilidade da medida, a restrição de transferência do veículo até o encerramento do processo. Em suas razões recursais, o agravante refuta a necessidade de inclusão do suposto comprador do veículo de sua propriedade – Álvaro Luís – no polo passivo da demanda, afirmando que a relação jurídica se restringe aos atuais litigantes. Defende que o cancelamento do gravame incluído pela agravada não exige a participação do pretenso beneficiado com a medida, não havendo litisconsórcio passivo necessário. Entende que a relação entre os litigantes é de consumo e que a responsabilidade da agravada por fraude de terceiro é objetiva dispensa processar o fraudador. Aduz que o bloqueio de transferência do veículo via RENAJUD é abusiva e torna ineficaz de efeitos a antecipação de tutela concedida. O mero cancelamento do gravame questionado é suficiente para o reestabelecimento do status quo ante, situação neutralizada pela restrição de transferência determinada. Reclama da necessidade de ficar com o veículo em sua titularidade durante toda a contenda. Requer, em antecipação de tutela, a dispensa de inclusão do fraudador no polo passivo da demanda e o levantamento da restrição de transferência do veículo via RENAJUD e, no mérito, a confirmação dos pedidos. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante formula dois pedidos: 1. a dispensa de inclusão do fraudador no polo passivo da demanda, e 2. o levantamento da restrição de transferência do veículo via RENAJUD. Aprecio os pedidos na ordem acima. O pedido de dispensa de inclusão do “fraudador” no polo passivo da demanda não merece acolhida. Afinal, ao revés do que argumentou o agravante, a eventual inclusão do beneficiário do gravame no polo passivo da demanda não fora determinada por sua pretensa condição de fraudador, mas pelo risco de ele sofrer os efeitos da sentença condenatória. A mera inclusão de Álvaro Luís Bormio Tamburlin no gravame questionado não nos autoriza inferir sua efetiva participação na fraude, podendo ser ele, também, vítima da irregularidade. Assim, como bem destacado pela origem, a inclusão do beneficiário do gravame é medida que visa garantir a segurança jurídica do processo. Anoto que no futuro, com a eventual verificação de que Álvaro é parte efetiva na fraude alegada, a exclusão dele do polo passivo se justificaria pela responsabilidade objetiva (fortuito interno) da agravada, nos termos defendidos pelo agravante. O levantamento da restrição de transferência do veículo via RENAJUD tampouco merece acolhida. Aqui também, como no tópico acima, o argumento do agravante é distinto do adotado pela origem. A decisão recorrida não está inviabilizando em definitivo a transferência do veículo a terceiro, mas visa garantir que, até que se elucide o imbróglio, não tenhamos que vê-lo crescer. Ora, com a dúvida dos termos em que foi registrado o novo gravame, se por ação do novo beneficiário ou se em detrimento dele, a alienação do veículo só dificultaria ainda mais a solução da contenda. Aqui também, no curso da instrução, mais bem verificado o que ocasionou a duplicidade de gravame, será possível rever a necessidade de manutenção do bloqueio de transferência ora vigente. Até lá a medida deve ser mantida. Assim, em virtude da cognição estrita reservada a este agravo de instrumento, até que a instrução processual possa melhor desvelar os meandros da eventual fraude alegada, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator